Tribunal: TJBA
Processo: 8026844-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026844-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GLEIDSON OLIVEIRA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SESSÃO DESIGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNÓSTICO DE PENA FUTURA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Gleidson Oliveira Miranda, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri, ausência de contemporaneidade do decreto prisional e violação ao princípio da homogeneidade, requerendo-se a cessação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre o fato delituoso, o decreto prisional e o cumprimento do mandado; e (iii) determinar se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade diante de eventual regime de cumprimento de pena em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para 06 de julho de 2026, às 09 horas, faz cessar o alegado constrangimento ilegal decorrente da demora na prática do ato e acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus quanto ao excesso de prazo.

O art. 659 do Código de Processo Penal impõe o julgamento do pedido como prejudicado quando o juiz ou o tribunal verifica que já cessou a violência ou coação ilegal apontada na impetração.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não autoriza, por si só, a soltura do paciente quando a segregação cautelar permanece amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A dosimetria da pena, a fixação do regime prisional e a aplicação da detração dependem de cognição exauriente das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto, sendo matéria própria de eventual sentença condenatória, após a manifestação soberana do Conselho de Sentença.

A via estreita do habeas corpus não comporta projeções abstratas sobre a pena futura nem antecipação do regime prisional eventualmente aplicável.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida no momento em que surge a necessidade da segregação, não podendo o paciente se beneficiar do decurso do tempo provocado por sua permanência foragida do distrito da culpa.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, pois evidencia risco à aplicação da lei penal e perigo decorrente do estado de liberdade do imputado.

A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta do delito imputado, consistente em homicídio qualificado praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, com agressões físicas violentas a pauladas, bem como pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal diante do risco concreto de nova fuga.

A presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal torna inadequada e insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
parcialmente prejudicado e, na extensão conhecida, denegado.

Tese de julgamento:

1. A designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri faz cessar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo e enseja a perda superveniente do objeto do habeas corpus nesse ponto.

2. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não justifica a revogação da prisão preventiva quando a custódia cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A fuga do distrito da culpa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando o decurso do tempo decorre da própria conduta do paciente de esquivar-se da aplicação da lei penal.

4. A gravidade concreta do delito e o risco de nova fuga autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319 e 659.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 932326/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8026844-25.2026.8.05.0000
da Comarca de Barra do Choça
/BA
,
tendo como Impetrante
ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA (OAB/BA: 85.215)
e como Paciente
GLEIDSON OLIVEIRA MIRANDA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar parcialmente prejudicado o
writ
e, na extensão conhecida,
denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.